Tribunal: TJMT
Processo: 1029969-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029969-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), FELIPE PACHECO CAVALCANTE - CPF: 945.018.821-15 (AGRAVANTE), SIGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA - CNPJ: 39.351.231/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– RESTRIÇÃO LANÇADA EM CPF DO AUTOR NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE CARGA – DEMISSÃO – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO – LICITUDE DA ATIVIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há probabilidade do direito invocado, porque não há ilicitude ou irregularidade na atividade exercida pela empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas.

Ademais, a atividade desenvolvida pela requerida não obstaculiza o exercício de quaisquer atividades profissionais, cabendo à empregadora a opção quanto à contratação/bloqueio do motorista.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1029969-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FELIPE PACHECO CAVALCANTE

AGRAVADO: SIGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FELIPE PACHECO CAVALCANTE
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
n. 1043986-75.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor de

SIGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA
, indeferiu a tutela de urgência almejada.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que ajuizou a presente ação pleiteando “
em sede de tutela de urgência, que seja determinado à Agravada que retire a restrição lançada em seu CPF, bem como que se abstenha de divulgar seu nome no que tange ao Termo Circunstanciado aberto na cidade de Brasnorte/MT
” (sic).

Afirma que “
foi demitido da empresa TERRA BOA TRANSPORTES, SERVIÇOS TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO LTDA em razão de informações de riscos que foram repassadas pela Agravada à empregadora
” (sic), causando-lhe prejuízo pois ficou impedido de exercer sua profissão de motorista de carga.

Salienta que a tutela foi indeferida por ausência de verossimilhança das alegações, todavia, descreve que “
Consta na Id. 134736879 a rescisão do Agravante com a empresa Terra Boa Transportes, Serviços, Terraplanagem e Locações LTDA, por rescisão antecipada, logo após a Agravada prestar informações para a empresa Rodobelo - Grupo LOCKS
” (sic).

Defende que “
a empresa não quis nem mesmo que o Agravante cumprisse o aviso prévio, já o afastou de vez dos quadros a empresa, como se criminoso fosse, pela informação prestada pela Agravada
” (sic).

Explica que a requerida “
vendeu informações de que há certidão positiva, por processo criminal em andamento advindo de Termo Circunstanciado à empresa
” (sic).

Descreve que “
além da negativa da Transportadora Continental Transportes Rodoviários LTDA em 06/11/2023, demonstrada no Id. 134736878, recentemente outras duas transportadoras negaram contratação ao Agravante por restrição criminal, a saber: Transportadora VATTOS TRANSPORTES LTDA em 27/11/2023
” (sic), assim como a empresa 99POP.

Ressalta que é trabalhador honesto, que não possui nenhum ponto em sua CNH ou multa e necessita do emprego para prover o sustento de sua família.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão da tutela recursal para que a agravada retire a restrição lançada em seu CPF, bem como que se abstenha de divulgar seu nome no que tange ao Termo Circunstanciado aberto na cidade de Brasnorte/MT (Id. 195289172).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 18/12/2023, conforme decisão Id. 196237162.

Sem contraminuta, porque a empresa demandada ainda não foi citada na origem.

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 195336168).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FELIPE PACHECO CAVALCANTE
ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
em desfavor de
SIGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA
, relatando, em síntese, que foi impedido de ser contratado na empresa Terra Boa Transportes, Serviços Terraplanagem e Locação LTDA em razão de informações de riscos que foram repassadas pela requerida à empregadora.

Informa que tomou conhecimento pela requerida da abertura de Termo Circunstanciado na cidade de Brasnorte/MT, em razão de condução perigosa, que até então desconhecida.

Entretanto, defende que não causou riscos a ninguém naquela oportunidade, justificando que precisou acudir sua filha de nove anos que passava mal na cidade de Brasnorte naquela data.

Explica que ainda irá se defender a respeito das informações constantes no Termo Circunstanciado e que a atitude da requerida/agravada lhe causou prejuízos, posto que o impediu de exercer sua profissão de motorista de carga.

Ante o exposto, postula em sede de tutela de urgência, que seja determinado à requerida retire a restrição lançada em seu CPF, bem como que se abstenha de divulgar seu nome no que tange ao Termo Circunstanciado aberto na cidade de Brasnorte/MT.

A magistrada “a quo” indeferiu a tutela de urgência almejada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Em que pese a relevância dos acontecimentos narrados na inicial, nesse juízo de cognição sumária não exauriente, não há como conceder a tutela pleiteada,
ante a ausência de demonstração de prova inequívoca do direito que o autor alega possuir, sendo que, por ora, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a sua existência
.

Conforme consta da narrativa,
o autor não nega o fato que ensejou a existência de apontamento de risco em seu nome para a empresa na qual teria sido contratado
.

Assim, não estando o juízo convencido, ao menos nessa análise perfunctória da verossimilhança das alegações, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe (...)”

Pois bem. A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), de forma que, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Em consulta ao Termo Circunstanciado no. 1000845-23.2023.8.11.0100, consta registrado no Boletim de Ocorrência no. 2022.231551, um fato ocorrido em 23/08/2022, a seguinte narrativa:

“NO REFERIDO DIA E HORÁRIO ESTAVAMOS TRANSITANDO COM A VIATURA CARACTERIZADA PELA RODOVIA MT 170 COM VELOCIDADE APROXIMADA DE 80KM/H, QUANDO FOMOS ULTRAPASSADOS PELO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MARCA SCANIA, MODELO R 440 A6X2, PLACA QBZ-9267, COR BRANCO, ANO/MODELO 2015/2016, DE PROPRIEDADE DA EMPRESA PICCOLI TRANSPORTE LTDA;
VEÍCULO ESSE QUE TRANSITAVA EM ALTA VELOCIDADE, COM A ULTRAPASSAGEM O CONDUTOR DO CAMINHÃO COLOCOU EM RISCO OS OCUPANTES DA VIATURA E TAMBÉM A VIDA DELE
, EM DECORRÊNCIA DA ALTA VELOCIDADE E POR A VIA ESTAR APRESENTANDO DIVERSOS BURACOS. LOGO EM SEGUIDA FOI DETERMINADO NARRATIVA AO CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE ENCONTASSE O VÉICULO, O
QUAL SÓ PAROU DEPOIS DE MUITA INCISTÊNCIA E SINALIZAÇÃO APÓS EMPARELHAR A VIATURA, ONDE SE FEZ NECESSÁRIO CHEGAR A VELOCIDADE DE 120KM/H PARA EMPARELHAR COM O CAMINHÃO
;
AO INDAGAR O CONDUTOR QUAL VELOCIDADE ESTAVA TRANSITANDO AO UTRAPASSAR A VIATURA, ELE DISSE QUE ESTAVA A 80KM/ H, ENTÃO INFORMAMOS A ELE QUE NO MOMENTO DA ULTRAPASSAGEM ESTAVA TRANSINTANDO ACIMA DE 120KM/H
, FOI PEDIDO A ELE O TACOGRAFO E FICOU COMPROVADO O FATO, E
TAMBÉM FOI VERIFICADO NO TACOGRAFO QUE EM OUTROS MOMENTOS TAMBÉM HAVIA TRANSITADO COM O VEÍCULO ACIMA DE 120KM/H
.”

Dessa forma,
a restrição foi lançada em razão de o autor agravante estar trafegando em alta velocidade com Veículo Tipo Caminhão, Marca Scania, Modelo R 440 A6X2, placa QBZ-9267, de propriedade da Empresa Piccoli Transporte Ltda.

Mister se faz ressaltar que as seguradoras ao firmar apólice de seguro com empresas transportadoras de mercadorias/cargas, impõem cláusulas de gerenciamento de risco.

O gerenciamento de risco é medida usualmente contida nos contratos de transporte de carga e que visa equilibrar a relação contratual, considerando o risco contido nesse tipo de serviço de transportes rodoviários de carga, objetivando reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro.

Em decorrência disso, as empresas de carga contratam serviços como o prestado pela empresa agravada, com a finalidade de detectar, prevenir ou minimizar riscos inerentes às operações do transporte de cargas, prestando informações para os usuários a respeito dos profissionais que pretendem contratar.

A anotação de informação divergente pela gerenciadora dos riscos configura a prática de ato ilícito, ocorre que, no caso dos autos, a conduta da requerida agravada não está pautada em ilegalidade, porque informou à empresa Terra Boa Transportes apenas o que consta apurado no Termo Circunstanciado no. 1000845-23.2023.8.11.0100.

Ademais, a empresa contratante do transporte é que avalia o tipo de risco constatado, decidindo, assim, se contrata ou não o motorista.

Nesse sentido, inclusive já pronunciei:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA –
CADASTRO DE MOTORISTAS
–
SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO – LICITUDE DA ATIVIDADE
– DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há ilicitude ou irregularidade na atividade da empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas.
O cadastro por ela mantido tem por finalidade servir de elemento norteador às empresas transportadoras e seguradoras, as quais têm o sucesso de suas atividades condicionado, entre outras coisas, à confiança que se deposita no motorista encarregado do frete. Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção destinado a salvaguardar a atividade dos operadores do ramo de transportes e das seguradoras, que têm o dever profissional de não negligenciar, comprometer e até mesmo colocar em risco a higidez de suas atividades
, de modo que a responsabilização somente se tornaria devida se comprovado que a empresa repassou informações não reais ou falsas, o que não restou demonstrado.”
(TJ-MT - AC: 10156508320208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Em conclusão, a atividade exercida pela requerida agravada, de prestar informações verídicas e não confidenciais sobre o agravante, não é ilegal ou abusiva, não havendo razão para deferir tutela de urgência para retirar restrição lançada em seu CPF ou de impedi-la divulgar o seu nome no que tange ao Termo Circunstanciado aberto na cidade de Brasnorte/MT.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024